Tribunal: TJDFT
Processo: 0722036-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEBASTIÃO MARCILIO DA SILVA contra decisão proferida nos autos de ação de extinção de condomínio e alienação judicial proposta em face de ALBERTINA JESUS DE SOUZA, nos seguintes termos: “Defiro prazo complementar de 15 dias para que a parte adote as providências que julgar cabíveis. Entretanto, relembro que além de ser necessário que o imóvel esteja registrado em nome das partes, é necessário que tenha sido averbado o formal de partilha, com a divisão dos quinhões. Assim, o registro na matrícula em nome das partes não é suficiente para que o presente feito seja recebido.” Argumenta o Agravante que, diante do período pandêmico em que estamos vivendo, com o fechamento de órgãos e mudanças drásticas nos atendimentos das instituições, bem como da impossibilidade de se providenciar documentos em tão curto espaço de tempo, faz-se necessária, nos termos do art. 222 do Código de Processo Civil, a dilação de prazo para corrigir, junto ao cartório de registro de imóveis, a falha apontada, juntando-se a certidão definitiva de propriedade do imóvel que se discute na origem. Em vista do decreto de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, requer, ainda, a aplicação do §2o do supramencionado dispositivo legal para a juntada da certidão. Informa que, no processo no 0709888-78.2017.8.07.0003, proposto em seu desfavor pela ora Agravada, foi determinado que ela tomasse as devidas providências junto ao cartório de registro de imóveis, mas que, apesar da quitação do imóvel objeto dos autos junto à CODHAB, a respectiva escritura não foi levada a registro por motivos que não sabe explicar. Nesse contexto e em vista da possibilidade de extinção do processo pelo Juízo a quo, em razão do curto prazo concedido para que o Agravante adotasse as providência cabíveis ao feito, pretende a suspensão da decisão agravada. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a atribuição de efeito suspensivo, para que, nos termos do art. 222 do CPC, haja a dilação de prazo não inferior a 60 (sessenta) dias para levar a registro os documentos necessários junto ao cartório competente, alterando, assim, a matrícula do imóvel em questão, conforme determinação do Juízo a quo. Requer, ao final, a concessão da gratuidade de justiça. É a suma do necessário. De início, colhe-se dos autos que o benefício da gratuidade de justiça já foi deferido ao Agravante, conforme se verifica da decisão de ID 63680309 do processo de origem (no 0704454-06.2020.8.07.0003). De todo modo, endosso a concessão da benesse, tendo em vista as disposições contidas no artigo 99, §§ 2o e 3o do CPC, pelas quais se presume a hipossuficiência econômica da pessoa natural que postula a gratuidade, não sendo atribuição do juiz suscitar dúvidas sobre sua efetiva capacidade financeira para negar o benefício, mas sim da parte contrária. Quanto ao pleito liminar, o art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, tenho que não se encontram presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Explico. Ao examinar o processo na Primeira Instância, observa-se que o Agravante pretende a extinção de condomínio e alienação judicial relativa ao imóvel da QNP 28, Conj. F, Lote 29 do Setor “P” Sul, em Ceilândia/DF, que teria em conjunto com a ex-companheira, ora Agravada, em razão de inscrição em programa habitacional junto à antiga Sociedade de Habitação de Interesse Social (SHIS). A Agravada, por sua vez, ajuizara a ação no 0709888-78.2017.8.07.0003, no intuito de obter o suprimento da assinatura do Agravante na escritura pública de compra e venda do referido imóvel junto à CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, para a conclusão e regularização do processo de aquisição do mesmo, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido autoral, determinando-se o cumprimento da decisão pela CODHAB e pelo cartório de registro de imóveis. Extrai-se dos autos, entretanto, que o imóvel em comento não integra o patrimônio das partes, havendo apenas o registro da promessa de compra e venda do bem em nome do Agravante e da Agravada, a obstar a extinção de condomínio postulada por aquele. Quanto ao ponto, convém colacionar decisão do Juízo a quo, que assim consignou (ID 64983110 dos autos de origem): “Ao analisar a matrícula do imóvel (ID 64884807), verifico que o bem ainda se encontra no patrimônio da Sociedade de Habitações de Interesse Social (SHIS) e somente a promessa de compra e venda está registrada em nome do autor e dá ré. Assim, não houve transmissão de fato do imóvel. O direito real de propriedade não se confunde com o direito real do promitente comprador, que é um direito à aquisição do imóvel condicionado ao cumprimento da prestação de pagar (REsp 1.501.549-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018). Para a extinção de condomínio é necessário que as partes sejam de fato condôminas do bem, ou seja, é necessário que dividam o direito de propriedade. Além disso, é necessário que tenha sido efetuada a partilha do imóvel, com o registro do quinhão de cada um na certidão de ônus. No caso em questão, não vejo a presença desses requisitos, situação que levaria à impossibilidade de reconhecer o direito pleiteado. Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, manifeste-se a parte autora a respeito, no prazo de 5 dias.” (grifo nosso) Em seguida, o Agravante requereu, nos termos do art. 222, caput, e §2o do CPC, a dilação de prazo para obter junto ao cartório competente a certidão de propriedade do imóvel, sobrevindo a decisão agravada, a qual ressaltou que o registro na matrícula em nome das partes não seria suficiente ao recebimento do feito. Nesse contexto, analisando-se as razões recusais, além de não se vislumbrar a probabilidade do direito vindicado, também não se verifica qualquer perigo de dano iminente ou mesmo irreparável ao Agravante, notadamente a respeito de eventual extinção do feito, uma vez que o mesmo encontra-se suspenso pelo Juízo a quo, até que haja manifestação judicial nos autos do presente agravo de instrumento, conforme consignado na decisão de ID 67370243 dos autos originários Ademais, a pretendida dilação de prazo para a apresentação dos documentos pertinentes, com fundamento nas restrições ocasionadas pela Covid-19, não encontra respaldo fático ou jurídico, uma vez que não houve paralisação dos atendimentos nos cartórios extrajudiciais no âmbito do Distrito Federal, cabendo à parte providenciar a documentação que entender necessária em tempo hábil, dentro do prazo concedido pelo i. magistrado a quo. Com efeito, de acordo com a Portaria GC 111/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, durante o período da pandemia do novo coronavírus, o atendimento dos cartórios é prestado nos dias úteis, preferencialmente à distância, por meio das plataformas eletrônicas, ou, de forma presencial, na impossibilidade da utilização dos meios eletrônicos para a prática do ato registral ou notarial, ou, ainda, por opção do usuário, desde que observadas as normas de segurança determinadas pela Corregedoria da Justiça do DF, pelo CNJ e pelas autoridades públicas de saúde. Neste caso, deve ser feito prévio agendamento, por meio de encaminhamento de e-mail ao endereço de correio eletrônico das serventias extrajudiciais, disponibilizado no site do TJDFT, devendo o mesmo ocorrer no período de 9h às 17h. À vista do exposto, devem ser mantidos os efeitos da decisão agravada por seus próprios fundamentos, pelo menos até ulterior exame do Colegiado, pelo que indefiro o pleito liminar suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator